Tribunal: TJES
Processo: 5006009-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5006009-59.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADA: ERENY OLMO DE SOUZA
Advogado do(a) AGRAVANTE: IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - MG168290-A
Advogado do(a) AGRAVADO: VINICIUS PAVESI LOPES - ES10586-A

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. AFASTAMENTO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO, NECESSÁRIA PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO, COM GRAFIA SIMILAR À DA AUTORA RECORRIDA, CONSTANDO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA, COM SEU ENDEREÇO CORRETO, E CÓPIA DO RG, IGUAL AO JUNTADO COM A PEÇA DE INGRESSO. DECISÃO LIMINAR REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
P
ara a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A ausência de demonstração de algum desses elementos impõe a rejeição da medida.

2
)
A alegação do consumidor de que não celebrou contrato e foi vítima de fraude não apresenta, em princípio, verossimilhança, quando se verifica que fo
i
apresentado instrumento contratua
l
assinado pela parte, com grafia dele semelhante à assinatura constante do documento de identidade, estando em poder do banco
r
éu/
a
gravante, ainda, cópia do documento de identidade, além de todos os dados pessoais necessários à contratação, como informações sobre a renda mensal, a conta bancária para depósito do valor contratado, bem como os elementos necessários à realização da consignação do valor mínimo da fatura do cartão no benefício do INSS, nos termos do contrato.

3)
N
ot
a
-
se
que,
em princípio,
houve adesão ao contrato de empréstimo consignado em que há autorização expressa da realização de desconto, mediante consignação em folha de pagamento, conforme prevê
o item IV
d
a avença
. Neste contexto, observ
a-se
que o
negócio jurídico
celebrado entre as partes
aparenta
v
alidade
, haja vista que,
num primeiro olhar
,
foi
devidamente assinado pela parte autora
recorrida
,
constando em anexo
documento pessoal
idêntico ao acostado à exordial
e declaração
de
residência
com o seu endereço correto
,
de modo que
, neste momento
,
resta
ausente probabilidade do direito alegado pel
a
autor
a
recorrida
,
que nem mesmo apresentou contrarrazões nesta segunda instância
.

4) A

semelhança grafotécnica entre as assinaturas que constam no contrato e nos documentos
da agravada
, afasta,
em p
rincí
pio,
a probabilidade de direito quanto à alegação de fraude.

5)
A alegação de fraude na contratação demanda dilação probatória, não sendo suficiente o simples cotejo dos documentos.
R
evela-se precipitado deferir, em sede liminar, o pedido de suspensão dos descontos, eis que tal medid
a, em princípio, constitui
exercício regular do direito do credor.

6
)
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido e provido,
para
reformar
a decisão impugnada
,
de forma a indeferir a pretensão liminar que na origem visava
a suspensão dos descontos oriundos do contrato 50-8548181/21, feitos diretamente no benefício previdenciário que
a autora agravada
recebe do INSS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5006009-59.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: ERENY OLMO DE SOUZA
RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5006009-59.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADA: ERENY OLMO DE SOUZA
Advogado do(a) AGRAVANTE: IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - MG168290-A
Advogado do(a) AGRAVADO: VINICIUS PAVESI LOPES - ES10586-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
BANCO DAYCOVAL S/A

(id.
1793298
)
, no qual pretende
a reforma da
decisão “a quo”, lançada por cópia no id.
6537772 do feito de origem
, que em sede de “
ação
de reparação
por
danos morais e materiais
”

(autos n.º
5000249-26.2021.8.08.0002
)

proposta

por
ERENY OLMO DE SOUZA
,
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para
determinar que a Instituição Financeira suspenda as cobranças das parcelas referentes
a
o contrato n.º 50-8548181/21 realizad
a
s na conta previdenciária da autora recorrida,
sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

“
Decisum” (id 1802035), em cognição sumária, deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A recorrida, a despeito de intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no id 2690502.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/10/2022 às 13:03:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44368918102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
BANCO DAYCOVAL S/A

(id.
1793298
)
, no qual pretende
a reforma da
decisão “a quo”, lançada por cópia no id.
6537772 do feito de origem
, que em sede de “
ação
de reparação
por
danos morais e materiais
”

(autos n.º
5000249-26.2021.8.08.0002
)

proposta

por
ERENY OLMO DE SOUZA
,
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para
determinar que a Instituição Financeira suspenda as cobranças das parcelas referentes
a
o contrato n.º 50-8548181/21 realizad
a
s na conta previdenciária da autora recorrida
.

Nas razões do recurso, alega
o banco
que a autora recorrida, de forma livre
e consciente,
realizou a contratação do empréstimo consignado questionado em primeira instância e para confirmar sua sustentação
informa que juntou em primeiro grau de jurisdição
cópia da cédula de crédito bancário devidamente assinad
a
pela autora agravada. Por eventualidade, para o caso de preservação do “decisum” quanto à discussão de fundo, postula a redução da multa cominatória fixada.

Noto que

o decisório guerreado deferiu a tutela antecipada de urgência para suspender
os
descontos referentes ao c
ontrato n.º 50-8548181/21
no benefício previdenciário da autora recorrida, porque a alegação contida na peça de ingresso é no sentido de que nunca manteve relação negocial com a Instituição Financeira recorrente. Assim, entendeu o juízo “a quo”
pel
a impossibilidade de prova de fato negativo e considerou prudente conceder a liminar. Ocorre que o banco trouxe ao caderno processual cópia do contrato devidamente assinado pela autora agravada,
onde observo que,
ao menos em princípio, a grafia é bem similar à aposta nos documentos que instruem
a
exordial
(
id
nº 9976657 dos autos de origem)
.
Aliás, consta
em anexo ao contrato
em apreço
a declaração de residência
com dados pessoais corretos da parte autora
e o RG da autora agravada, idêntico ao juntado com a exordial.

Pois bem,
a
s
t
utelas de
u
rgência têm previsão inserta no art. 300 do CPC, “
in verbis”
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§
1º.
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§
2º.
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§
3º.
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Portanto, “[...]

p
ara a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos impõe a rejeição da medida.
[...]

A alegação do consumidor de que não celebrou contrato e foi vítima de fraude não apresenta, em princípio, verossimilhança,
quando se verifica que foi apresentado instrumento contratual assinado pelas partes, com grafia dele semelhante à assinatura constante do documento de identidade, estando em poder do banco
r
éu/
a
gravante, ainda, cópia do documento de identidade, além de todos os dados pessoais necessários à contratação, como informações sobre a renda mensal, a conta bancária para depósito do valor contratado, bem como os elementos necessários à realização da consignação do valor mínimo da fatura do cartão no benefício do INSS, nos termos do contrato

[...]”

(TJDF, A
gravo de Instrumento n.º
07223.72-61.2022.8.07.0000; 162.2894; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; J 27/09/2022;
P
Je 10/10/2022)
.

Analisando detidamente os autos, not
o
que,
em princípio
,
houve adesão ao contrato de empréstimo consignado em que há autorização expressa da realização de desconto, mediante consignação em folha de pagamento, conforme prevê
o item IV
d
a avença
. Neste contexto, observo que o
negócio jurídico
celebrado entre as partes
aparenta
v
alidade
, haja vista que,
num primeiro olhar
,
foi
devidamente assinado pela parte autora
recorrida

(
id
nº 9976657 dos autos de origem)
,
constando em anexo
documento pessoal
idêntico ao acostado à exordial
e declaração
de
residência
com o seu endereço correto
,
de modo que
, neste momento,
friso,
resta
ausente probabilidade do direito alegado pel
a
autor
a
recorrida
,
que nem mesmo apresentou contrarrazões nesta segunda instância
.

Diante dos indícios de legítima contratação
e ausência de impugnação nesta instância recursal
, dev
e
ser revogada a tutela
de urgência concedida em primeiro grau de jurisdição
, por ausência de requisitos autorizadores
do art. 300, do CPC
. Nesse sentido,
seguem julgados
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O Código de Processo Civil de 2015 unificou os requisitos para a concessão da denominada tutela de urgência, que pode ser satisfativa ou cautelar. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput). -
Observando-se que o banco agravado colacionou o contrato celebrado com a agravante contendo sua assinatura em todas as vias
e, inclusive, gravação telefônica em que uma atendente do agravado conversa com a agravante sobre os detalhes da contratação do cartão de crédito, além de comprovantes de saques dos valores relativos ao contrato,
ao passo que a agravante não impugnou, nesta instância recursal, referida documentação, resta afastada, ao menos neste momento de cognição não exauriente, a probabilidade do direito vindicado na exordial
. -
Ausentes, pois, um dos requisitos do art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela de urgência postulada é medida que se impõe
. - Decisão mantida. Recurso não provido. (TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0000.22.008553-4/001, Relator
a
: Des
ª
Mariangela Meyer, 10ª C
âmara Cível, J
22/03/2022,
DJ
24/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300 (lei 13.105/15) -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVADA - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. Nos termos do art.300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito de que a parte requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser indeferida a tutela de urgência requerida.
Ausente a comprovação das supostas ilegalidades cometidas pela instituição financeira agravante, demandando a matéria ampla instrução probatória, revela-se precipitado deferir, em sede liminar, o pedido de suspensão dos descontos, eis que tal medida nada mais é do que exercício regular do direito do credor
(TJMG, Agravo de Instrumento
n
.º
1.0000.20.458732-3/002, Relator: Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª C
âmara Cível, J
17/12/0020,
DJ
17/12/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300 (lei 13.105/15) -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVADA - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. Nos termos do art.300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.
Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito de que a parte requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser indeferida a tutela de urgência requerida. Ausente a comprovação das supostas ilegalidades cometidas pela instituição financeira agravante, demandando a matéria ampla instrução probatória, revela-se precipitado deferir, em sede liminar, o pedido de suspensão dos descontos, eis que tal medida nada mais é do que exercício regular do direito do credor
(TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0000.20.458732-3/002, Relator: Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª C
âmara Cível, J
17/12/0020,
DJ
17/12/2020).

A meu ver, “[...]
t
endo sido apresentado contrato
demonstrando a relação jurídica que dá suporte ao desconto do empréstimo consignado,
acompanhado de cópia dos documentos pessoais que demonstram, ‘a priori’, a semelhança das assinaturas acostadas no contrato
, resta ausente a probabilidade do direito invocado a permitir a concessão da tutela de urgência
.

Considerando a necessidade da dilação probatória para análise e comprovação do pedido liminar, têm-se ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC/15
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.024093-1/001, Relator: Des. Domingos Coelho, 12ª C
âmara Cível, J
22/08/2022,
DJ
24/08/2022).

Nesse juízo perfunctório, entendo que “[...]
a
semelhança grafotécnica entre as assinaturas que constam no contrato e nos documentos
[da agravada] [...]
, [afasta,
em p
rincí
pio,
] a probabilidade de direito quanto à alegação de fraude
[...]” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.249990-9/001, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 16ª Câmara Cível, julgamento em 09/02/2022, publicação da súmula em
10/02/2022).

Em suma, “[...]
t
endo a ré/agravante apresentado contrato
contendo a assinatura da autora/agravada, deve ser reformada a decisão que concede
u
o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário,
eis que ausente a probabilidade do direito, consubstanciada em alegação de inexistência de negócio jurídico
.
[...]

A alegação de fraude na contratação demanda dilação probatória, não sendo suficiente o simples cotejo dos documentos

[...]”
(TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0000.21.132103-9/001, Relator: Des. Amorim Siqueira, 9ª C
âmara Cível, J
20/10/2021,
DJ
27/10/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por

BANCO DAYCOVAL S/A

(id.
1793298
)

e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para
reformar

a decisão impugnada,
lançada por cópia no id.
6537772 do feito de origem
,
de forma a indeferir a pretensão liminar que na origem visava
a suspensão dos descontos oriundos do contrato 50-8548181/21, feitos diretamente no benefício previdenciário que
a autora agravada
recebe do INSS.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/10/2022 às 13:03:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44369018102022
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. AFASTAMENTO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO, NECESSÁRIA PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO, COM GRAFIA SIMILAR À DA AUTORA RECORRIDA, CONSTANDO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA, COM SEU ENDEREÇO CORRETO, E CÓPIA DO RG, IGUAL AO JUNTADO COM A PEÇA DE INGRESSO. DECISÃO LIMINAR REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
P
ara a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A ausência de demonstração de algum desses elementos impõe a rejeição da medida.

2
)
A alegação do consumidor de que não celebrou contrato e foi vítima de fraude não apresenta, em princípio, verossimilhança, quando se verifica que fo
i
apresentado instrumento contratua
l
assinado pela parte, com grafia dele semelhante à assinatura constante do documento de identidade, estando em poder do banco
r
éu/
a
gravante, ainda, cópia do documento de identidade, além de todos os dados pessoais necessários à contratação, como informações sobre a renda mensal, a conta bancária para depósito do valor contratado, bem como os elementos necessários à realização da consignação do valor mínimo da fatura do cartão no benefício do INSS, nos termos do contrato.

3)
N
ot
a
-
se
que,
em princípio,
houve adesão ao contrato de empréstimo consignado em que há autorização expressa da realização de desconto, mediante consignação em folha de pagamento, conforme prevê
o item IV
d
a avença
. Neste contexto, observ
a-se
que o
negócio jurídico
celebrado entre as partes
aparenta
v
alidade
, haja vista que,
num primeiro olhar
,
foi
devidamente assinado pela parte autora
recorrida
,
constando em anexo
documento pessoal
idêntico ao acostado à exordial
e declaração
de
residência
com o seu endereço correto
,
de modo que
, neste momento
,
resta
ausente probabilidade do direito alegado pel
a
autor
a
recorrida
,
que nem mesmo apresentou contrarrazões nesta segunda instância
.

4) A

semelhança grafotécnica entre as assinaturas que constam no contrato e nos documentos
da agravada
, afasta,
em p
rincí
pio,
a probabilidade de direito quanto à alegação de fraude.

5)
A alegação de fraude na contratação demanda dilação probatória, não sendo suficiente o simples cotejo dos documentos.
R
evela-se precipitado deferir, em sede liminar, o pedido de suspensão dos descontos, eis que tal medid
a, em princípio, constitui
exercício regular do direito do credor.

6
)
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido e provido,
para
reformar
a decisão impugnada
,
de forma a indeferir a pretensão liminar que na origem visava
a suspensão dos descontos oriundos do contrato 50-8548181/21, feitos diretamente no benefício previdenciário que
a autora agravada
recebe do INSS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.